Tribunal: STF
Processo: MS 38485
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE MINISTRO DE ESTADO E DE RELATOR-GERAL DO ORÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE EMENDA DE RELATOR GERAL DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP-09). PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 1/2021 DO CONGRESSO NACIONAL. CARÁTER GERAL E ABSTRATO DAS NORMAS. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incompetência da Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado e de Relator de Orçamento. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado.



    2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Em se tratando de mandado preventivo, ao apontar como ato coator receio de má-utilização da norma pelo Relator-Geral sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita.



    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. O conteúdo da Resolução 1/2006 do Congresso Nacional, considerado o seu caráter impessoal e genérico, configura típico ato em tese, insuscetível de impugnação em sede de mandado de segurança (Súmula 266/STF).



    4. In casu, eventuais e futuros atos de execução do indicador de Resultado Primário RP-9, despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral, apontados como suscetíveis de ameaçar direito líquido e certo, estão sustentados unicamente na interpretação conferida às normas regimentais internas, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário.



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.